Tribunal: STF
Processo: ARE 1478991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 16, DA LEI Nº 10.826/2003, E 244-B, DO ECA, C/C O ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, À PENA TOTAL DE 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À DATA DO FATO. RECORRENTE EM LIBERDADE.



    1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE UMA PISTOLA CALIBRE .45. LAUDO PERICIAL, QUE COMPROVA A APTIDÃO DA ARMA DE FOGO PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO . ARMA QUE PASSOU A SER CONSIDERADA DE USO PERMITIDO, APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 10.030/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PRECEDENTES. CRIME DO ART. 244-B DO ECA QUE INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. INCIDÊNCIA.



    2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INACOLHIMENTO. ESCORREITA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. APELANTE QUE OSTENTA, CONTRA SI, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, DIANTE DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA. REINCIDÊNCIA QUE NÃO FOI CONSIDERADA NA SEGUNDA FASE. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. REPRIMENDA ACRESCIDA DE 1/6 (UM SEXTO) NA TERCEIRA FASE, ANTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PENA DEFINTIVA REDIMENSIONADA PARA 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. MANTIDA A SANÇÃO PECUNIÁRIA EM 12 (DOZE) DIASMULTA, ANTE A VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. INALTERADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL.



    3) PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV, e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente